Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO MATERIAL. ORÇAMENTO. DOCUMENTO UNILATERAL. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que deixou de condenar a parte ré referente à quantia de R$ 895,00, por inexistir orçamento apresentado a respaldar o valor pretendido, sendo o documento ao ID 166661811 produzido unilateralmente pelo requerente/recorrente, e não por lojas ou oficinas especializadas. Em suas razões (ID 53584989) sustenta que “foi apresentado orçamentos com especificações do estabelecimento onde foi realizado, de forma proporcional o recorrente ainda optou que a reparação fosse realizada pela Griffe Pneus, que revela o menor valor entre os orçamentos apresentados, o que lhe trará mais segurança da efetiva reparação do veículo, sem que se possa, portanto, alegar qualquer vantagem indevida ou preço fora da realidade do serviço a ser executado”. Requer, a reforma em parte da sentença para que seja o recorrido condenado ao pagamento de R$ 888,00 referente aos serviços no veículo.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões não foram apresentadas.
III – No caso em exame, trata-se de pedido de reparação civil decorrente de acidente de trânsito. A sentença condenou o recorrido ao pagamento dos valores constantes nos orçamentos devidamente apresentados (o que somou R$ 1.062,00). Ocorre que, quanto ao valor de R$ 895,00, foi indeferida a reparação, porque sua comprovação estava fundava apenas em documento produzido unilateralmente pelo autor/recorrente.
IV – Não obstante compreender a alegação do autor/recorrente, deveras não há comprovação idônea de que os valores constantes no documento de ID 166661811 lhe são devidos. O documento unilateral é aquele que pode sofrer alteração facilmente por uma das partes e, por isso, é prova inidônea para a condenação. Destaca-se que apesar da juntada de prints de whatsapp com uma das empresas constantes do orçamento (documento unilateral), não há provas dos demais orçamentos lá constantes. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois, caracterizado o que nela restou consignado: "Contudo, deixo de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 895,00, por inexistir orçamento apresentado a respaldar o valor pretendido, sendo o documento ao ID 166661811 produzido unilateralmente pelo requerente, e não por lojas ou oficinas especializadas. "
V – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspendo a cobrança das custas, ante a gratuidade de justiça deferida aos recorrentes.
VI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.